Tribunal: STF
Processo: ARE 1521864
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Função social da propriedade. Política urbana. Dever de fiscalização. Omissão inconstitucional. Intervenção judicial. Responsabilidade compartilhada. Requalificação de imóvel. Reintegração de posse. Agravo interno não provido. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno interposto contra decisão que deu parcial provimento a recurso extraordinário do Ministério Público do Estado de São Paulo para reformar acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que julgara improcedente Ação Civil Pública proposta para obter a requalificação de segurança em imóvel ocupado irregularmente.



    2. O recurso extraordinário do Ministério Público do Estado de São Paulo foi parcialmente provido para: a) Determinar ao Município de São Paulo avalie, de modo motivado, a possibilidade da incidência dos instrumentos previstos no art. 182 da Constituição Federal, e nos arts. 5º e 7º do Estatuto da Cidade, em relação ao imóvel, e informe ao juízo de origem as medidas adotadas; b) Condenar os proprietários do imóvel na obrigação de adotar as providências e implementar as medidas de requalificação de segurança previstas no Relatório de Visita de Requalificação de Segurança nº COMDEC - 050/PORT.353/18, cujo cumprimento da obrigação ficará suspenso e só será exigível a partir da efetiva reintegração de posse, a ser comprovada nos autos.



    3. O agravante requer a reforma da decisão para afastar a suspensão da obrigação até a efetiva reintegração de posse.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a obrigação dos proprietários de requalificar imóvel ocupado irregularmente está condicionada à efetiva reintegração de posse do bem.



    III. Razões de decidir



    5. O agravo interno não merece provimento, uma vez que suas razões não se prestam a infirmar os fundamentos da decisão agravada.



    6. O direito à propriedade não é absoluto e encontra seu limite na função social, conforme o artigo 5º, XXII e XXIII, da CF/1988. Os proprietários podem ser exigidos a realizar obras no imóvel, porém, enquanto não detiverem o controle físico do bem, a obrigação de requalificar subsiste, mas sua exigibilidade fica condicionada à efetiva retomada da posse. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo interno não provido.